Tribunal: TJPA
Processo: 0817303-90.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817303-90.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL COM EFEITO MODIFICATIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. EQUÍVOCO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADO NA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante afirma que houve contradição entre o acórdão embargado quando este decidiu que o acórdão que julgou à apelação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Eventual contradição entre o acórdão embargado e a prova dos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora o embargante tenha juntado, com os declaratórios, o acórdão que julgou a apelação da sentença condenatória interposta pelo corréu, não há nos autos qualquer documento que comprove que houve o livre trânsito em julgado para si, circunstância que também impede o conhecimento da revisão criminal.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
contra o V. Acórdão nº 25122554, publicado no DJ de 06/03/2025, de minha relatoria.

O requerente afirma que houve contradição no aresto impugnado, afirmando que, ao contrário do que consta no seu inteiro teor, foi juntado o acórdão que julgou a apelação interposta contra a sentença condenatória.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que seja esclarecida a contradição.

O Custos legis opina pelo conhecimento e provimento dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

Com efeito, a contradição que deve ser sanada em embargos de declaração é aquela que dificulta a compreensão do julgado e não deste com as provas dos autos, conforme pretende o embargante.

Ademais, embora o embargante tenha juntado o acórdão que julgou a apelação da sentença condenatória interposta pelo corréu, não há nos autos qualquer documento que comprove que houve o livre trânsito em julgado para si, circunstância que também impede o conhecimento da revisão criminal.

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025